Tribunal: TJBA
Processo: 0504609-41.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504609-41.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ALINE SANTOS MOSSETTE e outros (2)

Advogado(s)
:
HAMILTON RIBEIRO JUNIOR, LUDMILA DE ARAUJA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE EFEITOS CONCRETOS
.
CABIMENTO.
PROMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR PENDÊNCIA DE APROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO IMPÕE ESSE REQUISITO. EXIGÊNCIA QUE NÃO É INERENTE AO INSTITUTO DA PROMOÇÃO. LEI INSTITUIDORA QUE DELEGOU SOMENTE A FIXAÇÃO DE PRAZOS AO REGULAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO ÀS PROMOÇÕES CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO A QUE NÃO SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos desta Apelação de nº 0504609-41.2017.8.05.0039, em que é Apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e em que sãp Apelados
ALINE SANTOS MOSSETTE, ELMA MARILIA VIEIRA DE CARVALHO, e MARTHA SILVA CARIGE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator